Tribunal: TJMT
Processo: 1009066-08.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009066-08.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MAIARA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 987.673.481-49 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA QUE CARACTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

2. A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota a necessidade de majoração da indexação arbitrada.

4. Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do Código de Processo Civil.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação interposto pela ré
TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO
bem como recurso de apelação adesivo interposto pela autora
MAIARA DOS REIS RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização por Dano Moral” n.o
1009066-08.2017.8.11.0002
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito apontado oriundo o contrato n.o 000899991937474; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.o 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ), considerando ser extracontratual a relação discutida; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença expondo que “
a parte apelada contratou os serviços da apelante e os utilizou normalmente, ressaltando-se que em nenhum momento entrou em contato com a Empresa para informar qualquer deficiência no serviço contratado
”.

Aduz ainda que “
a parte apelada efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de dezembro de 2016, entretanto, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das contraprestações referentes aos meses de janeiro a março de 2017, fato gerador do incontestável débito no valor de r$ 402,42 (quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos)
”.

Menciona que “
apresentou as faturas e o histórico de pagamentos da linha reclamada, o que não pode ser ignorado, haja vista serem a prova máxima da existência de relação contratual entre as partes
”.

Ademais, explicita acerca da eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo, eis que atendem a critérios legais de certificação, sendo periodicamente auditados e certificados.

Requer seja afastada a condenação por danos morais, alegando que a apelada “
omitiu em sua exordial que possuía 06 (seis) inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, anteriores àquela realizada pela Apelante e combatida nos autos
”, pugnando seja aplicada o disposto na Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Discorda do valor arbitrado a título de danos morais, manifestando acerca da necessidade de minoração da monta, para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por fim, pugna pela aplicação dos juros de mora concernente à indenização por danos morais a partir do arbitramento, com o afastamento da aplicação da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, alega que não deve ser conhecida a matéria relacionada à aplicação da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, eis que não foi apresentada em contestação, não sendo apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, alega ser “
impossível reputar telas de sistema como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio
”, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença exarada.

Interpõe ainda a autora recurso de apelação adesivo, requerendo seja a sentença reformada quanto à verba de honorários de sucumbências, majorando-a para 20 % (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização por Dano Moral” n.o 1009066-08.2017.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito apontado oriundo o contrato n.o 000899991937474; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.o 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ), considerando ser extracontratual a relação discutida; bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Narra a autora que “
teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, apontado pela parte promovida, decorrente á uma suposta dívida vencida em 01/03/2017, no valor de R$402,42(quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos), vinculado ao contrato de prestação de serviço no. 000899991937474
”.

Dessa forma, desconhecendo a contratação dos serviços, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como indenização por supostos danos sofridos.

Sentenciando o feito, considerando que a ré não forneceu lastro probatório suficiente para desconstituir o direito da autora, presumiu inexistir qualquer circunstância que justifique a permanência do seu nome no cadastro restritivo, julgando parcialmente procedente a demanda.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da empresa de telefonia apelante no processo em comento, esta deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a contratação de seus serviços pela consumidora, bem como a consequente licitude da inscrição do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no exercício regular de seu direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas
prints
, faturas, boletos e histórico de utilização, supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 3.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido
. 4.
Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito objurgado, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa de telefonia
. 5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. [...] (TJMT - N.U 1001013-63.2021.8.11.0110, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
-
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO
-
DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM VALOR PROBATÓRIO
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança
.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis
. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do STJ. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT - N.U 1003426-96.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Dessa forma, considerando que a empresa de telefonia deixou de juntar o suposto contrato entabulado pelas partes ou a gravação de ligação que deu origem à contratação dos serviços, tem-se que o débito impugnado é inexigível.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange à alegação da ré de que a autora teria inscrições juntos aos órgãos de proteção ao crédito anteriores à realizada pela empresa de telefonia, tem-se que tal argumento não deve ser conhecido, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, haja não ter sido apresentado oportunamente.

Verifica-se que o documento junto à apelação foi uma consulta realizada no sistema do Serasa em 29 de janeiro de 2018. Ainda, frisa-se que a contestação foi apresentada pela apelante em 02 de maio de 2018. Assim, conclui-se que não se trata de documento novo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 1017747-39.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA -
DOCUMENTOS JUNTADOS APOS A SENTENÇA QUE CARCTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CPC - POSSE DA AUTORA E ESBULHO DOS RÉUS DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença em razão da ausência de prova pericial quando esta é desnecessária nos autos considerando que os limites existentes entre os imóveis encontra-se pormenorizadamente demonstrados nos documentos acostados aos Autos.
A juntada de documento que a parte tinha acesso somente após a sentença na fase de apelo demonstra inovação recursal
. Comprovado o exercício da posse pela autora e o esbulho praticado pelos réus a proteção possessória e medida que se impõe. (TJMT - N.U 0025341-10.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO -
DOCUMENTO JUNTADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
PRECLUSÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do CPC
. (TJMT - N.U 0016346-66.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, confirmado pela ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL
. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
,
a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais
,
a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ)

e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022